Tribunal: TCU
Processo: 019.983/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal em favor da sua ex-servidora Luciana Studart Lins de Albuquerque Andrade e remetido ao TCU para fins de análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam do exame de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal em favor da sua ex-servidora Luciana Studart Lins de Albuquerque Andrade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU em: 9.1. julgar ilegal o ato de aposentadoria de Luciana Studart Lins de Albuquerque Andrade, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Senado Federal; 9.3. determinar ao órgão de origem que, no prazo indicado, contado da ciência desta deliberação: 9.3.1. em 15 (quinze) dias, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal em até 30 (trinta) dias, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.